Tribunal: TJES
Processo: 5022430-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022430-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COPA ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA FABRI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022430-77.2025.8.08.0035

RECTE.:
COPA ENERGIA S.A.

RECD
A
.:
MARIA DA PENHA FABRI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. COBRANÇA EXORBITANTE. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
17593192
.
Não houve apresentação de c
ontrarrazões (Id.
17593196)

bem como
a Recorrida não está
assistida por advogado
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17593192
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
, eis que o recurso é tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17593189
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: A) CONDENAR a Requerida COPA ENERGIA S.A. na obrigação de fazer consistente em cancelar a fatura com vencimento em 15/11/2024 e referente ao mês de consumo de outubro/2024, porém, deverá providenciar o refaturamento dessa conta de gás, tomando como base o consumo médio habitual da Autora, fixado em 2.903 m3, excluindo-se eventuais juros e multas por atraso de pagamento incidentes sobre o valor questionado, o que deve ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão. B) CONDENAR a Requerida COPA ENERGIA S.A.a reparação do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). IMPROCEDENTE o pedido de cancelamento das demais faturas subsequentes a novembro/2024, por não ter sido comprovada a abusividade em relação ao consumo médio da unidade consumidora.
”

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que a autora, consumidora dos serviços de gás canalizado da Requerida, alega ter recebido faturas com valores incompatíveis com seu histórico de consumo habitual a partir de novembro de 2024, sem que houvesse alteração em sua rotina. Relata que buscou solução administrativa junto à concessionária e ao PROCON, sem êxito. Requereu o cancelamento das faturas com valores indevidos, abstenção de negativação e indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando a regularidade da cobrança, pois a normalização do consumo nos meses subsequentes comprova a inexistência de defeito no medidor e atribui o pico de consumo ao uso da própria consumidora. Aduz a inexistência de danos morais por tratar-se de cobrança legítima e não configuração do desvio produtivo, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório .

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. A prova documental demonstra que a média de consumo da autora girava em torno de 2.903 m3 (Id. 17593184), contudo, a fatura contestada registrou 5.631 m3 (Id. 17593184 - Pág. 11), valor que destoa abruptamente do histórico da unidade consumidora.

A alegação da recorrente de que a normalização nos meses posteriores atesta o funcionamento regular do medidor não se sustenta por si só para justificar o pico isolado. Um pico isolado de 100% de aumento, seguido de normalização imediata sem intervenção técnica, sugere erro de leitura ou vazamento momentâneo não detectado. Tratando-se de responsabilidade objetiva e diante da hipossuficiência técnica da consumidora, caberia à concessionária comprovar, de forma robusta, que o aumento decorreu de efetivo uso, o que não foi feito, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não elidem a presunção de veracidade do alegado erro de aferição naquele mês específico.
Logo, voto pela manutenção da sentença que determinou o refaturamento da fatura de novembro/2024 pela média, aplicando-se a interpretação mais favorável ao consumidor diante de dúvida razoável sobre a medição.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca. O caso não trata de mero inadimplemento ou simples cobrança indevida. A Autora tentou resolver a questão administrativamente via SAC e PROCON (Id. 17592966), mas sem êxito, o que enseja a aplicação do Enunciado 30 das Turmas Recursais,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito indenizável.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se justo e adequado a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, votando-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuai
s
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois a autora não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)